Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709899-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAO CARLOS WERLANG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DENÚNCIA DE DESCONFORMIDADE PELO CREDOR. CÁLCULOS. CONFECÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. DÉBITO EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. CONTAS ESCORREITAS. INFIRMAÇÃO PELO EXEQUENTE. INSUBSISTÊNCIA. CRÉDITO E ACESSÓRIOS DA FASE EXECUTIVA (HONORÁRIOS). IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ADVINDA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO RATIFICADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. INÉRCIA. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. INCONFORMIDADE COM O APURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A inércia da parte no exercício duma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, recoberta a questão pelo manto da imutabilidade, a exercite, derivando que, silenciando o exequente quando assegurado prazo para manifestação sobre os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial visando liquidar o débito exequendo remanescente, inviável que reprise o interregno que lhe fora assegurado, pois já suplantado, tornando impassível de conhecimento e acolhimento da impugnação que formulara de forma serôdia. 2. Esclarecendo a Contadoria Judicial que, na confecção dos cálculos realizados foram observados fielmente os parâmetros determinados em consonância com o contratado, a afirmação, defronte ausência de desconformidade denunciada pelas partes quando instadas a se manifestarem, determina a ratificação do aferido com lastro nas premissas estabelecidas, posto que, a par da ausência impugnação especificada advinda do exequente, o órgão funciona como auxiliar do Juiz na área da sua especialidade, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes, a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito que assiste à parte credora reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido. 3. O erro material que torna passível de revisão a conta levada a efeito a qualquer tempo, pois impassível de ser acobertada pela preclusão erro, é aquele apreensível de forma inexorável e sem necessidade de qualquer digressão ou debate, não se emoldurando nessa dicção o inconformismo manifestado pela parte exequente quando, deixando escoar o prazo que lhe fora assegurado para dizer sobre a conta de liquidação confeccionada pela Contadoria Judicial, aventa que a apuração levada a efeito não teria observado o título que retrata o crédito que o assiste, notadamente quando o órgão deixara assinalado que a apuração teria sido governada pelo concertado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que alteração de cálculo, quando houver erros, não está sujeita à preclusão, podendo o juiz atuar até mesmo de ofício, modificando a sentença independentemente de sua publicação, por figurar hipótese de erro material. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que o recorrente não apresentou “nenhum elemento novo e apto a desclassificar o acerto da manifestação proveniente da Contadoria Judicial, o inconformismo que manifestara restara carente de lastro material” (ID 11455672-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva por meio do recurso especial encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003